Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20104228, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos não anuentes RONALDO PEREIRA, RONIZETE GONÇALVES DE CARVALHO, ROSA DE LOIOLA GUIMARÃES, ROSALIA RIBEIRO DO CARMO, ROSAMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO, ROSANA DOS ANJOS OLIVEIRA MOREIRA, ROSANA MARIA GOMES DA SILVA e ROSANE ARAÚJO SILVA. No ID: 21720593, foi determinado que se aguardasse o julgamento a ser proferido nos EE n. 0011641-38. Os honorários da execução foram fixados ao ID: 9760725. Analisando os autos dos EE 0011641-38, verifica-se que, no ID: 22157059, foi ratificado o v. acórdão n. 346.706 porque em conformidade com a tese relativa ao Tema 792. Nesse quadro, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes RONALDO PEREIRA, RONIZETE GONÇALVES DE CARVALHO, ROSA DE LOIOLA GUIMARÃES, ROSALIA RIBEIRO DO CARMO, ROSAMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO, ROSANA DOS ANJOS OLIVEIRA MOREIRA, ROSANA MARIA GOMES DA SILVA e ROSANE ARAÚJO SILVA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID 976091, bem como os honorários da execução fixados ao ID: 9760725. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 20 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador